Tribunal: TJDFT
Processo: 0705007-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705007-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARROS REU: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por CLAUDIO ROBERTO DA SILVA BARROS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Custas recolhidas e depósito prévio realizado (IDs 7856621 e 7856767/8). Os pedidos foram julgados improcedentes, de forma unânime. Pela sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 14926482). O autor opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados (IDs 15274604 e 16039987). Posteriormente, interpôs recurso especial e recurso extraordinário (IDs 16719565 e16719568). A Presidência deste Tribunal não admitiu os recursos (ID 17195516). O autor, então, interpôs agravo contra a decisão do Presidente (IDs 17941626/7). Os autos foram remetidos aos tribunais superiores. Contudo, o autor não teve êxito em suas pretensões recursais (IDs 72605301). Os autos retornaram a este Tribunal. É o relatório do essencial. Decido. O art. 974, II, do Código de Processo Civil – CPC prevê que se os pedidos formulados na ação rescisória forem, por unanimidade, julgados improcedentes, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito previsto no art. 968, II. Na hipótese, os pedidos foram julgados improcedentes, de forma unânime (ID 14926482). Dessa forma, o depósito realizado pelo autor deve ser revertido em benefício do réu. Intime-se o Distrito Federal para informar os dados necessários para o levantamento da quantia (IDs 7856621 e 7856767/8). Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator